Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Prevalece nos Tribunais Superiores a tese de que, após a edição da Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.
2. Convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sem que houvesse requerimento do Ministério Público, que oficiou pela liberdade provisória, ou representação da autoridade policial, deve ser relaxada sua custódia cautelar à luz do entendimento ora adotado, por acarretar a ilegalidade de sua prisão.
3. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de declinação de endereço e telefone, de proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante a aplicação das medidas cautelares de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e da monitoração eletrônica, esta pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma vez, a critério da autoridade impetrada, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo a quo e da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento.